Tribunal: TJDFT
Processo: 0730244-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INAPLICABILIDADE CDC. TÍTULO EXECUTIVO DOTADO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E JUROS MORATÓRIOS. INEXISTENTE. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. AUSENTE. AVAL. INSTITUTO DIVERSO DA FIANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REVISÃO DE OFÍCIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de apelação contra sentença que julgou improcedente os embargos à execução ao reconhecer a regularidade do título que instruiu a execução. 1.1. No apelo interposto, o embargante suscita preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, alega iliquidez do título, em razão da ausência de extrato bancário comprobatório do débito, ilegalidade da taxa de abertura de crédito e cumulação indevida da comissão de permanência com demais encargos do contrato.

2. Da nulidade da sentença por ausência de fundamentação – afastada. 2.1. Em que pese a alegação do embargante, a sentença recorrida estabeleceu de forma clara as razões que levaram à improcedência do pedido ao concluir não haver irregularidade no título executivo. 2.2. Conforme asseverou o julgado, a Cédula de Crédito Bancário objeto dos autos representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, pela soma nela indicada (Art. 28 da Lei no. 10.931/2004), dispensando a apresentação de extrato da conta corrente, o que difere da jurisprudência colacionada pelo apelante.

3. O CDC é inaplicável ao caso de empréstimo para fomentar a atividade comercial, pois o crédito não se destina a financiar o consumo, mas sim a fomentar a atividade econômica, o que afasta a incidência das normas consumeristas a hipótese dos autos.

4. No caso, a execução ora embargada está fundada em cédula de crédito bancário subscrita pelo devedor principal e pelo apelante, na qualidade de avalista, cujo montante fora liberado em única parcela na conta corrente discriminada no contrato e que deveria ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas, conforme demonstrativo de débito. 4.1. Assim, dispensável colacionar aos autos o extrato bancário da conta corrente, pois o título executivo exequendo não se confunde com contrato de crédito rotativo vinculado a conta bancária. 4.2. Precedente: “A cédula de crédito bancário, acompanhada de demonstrativo de débito, é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível pela soma nela indicada, sendo dispensável a apresentação de extrato bancário (art. 28 da Lei no 10.931/04).” (20150110593800APC, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 17/04/2018).

5. No que pertine à impossibilidade de cumulação da comissão de permanência com juros moratórios, verifica-se que, a despeito de existir previsão contratual, não houve a referida cumulação no caso dos autos, tendo o exequente atualizado o débito somente com juros de mora, multa contratual e correção monetária. 5.1. Do mesmo modo, embora a jurisprudência abalizada reconheça a ilegalidade da cobrança de taxa de abertura de crédito – TAC, em contratos posteriores a 30/04/2009 (REsp 1.251.331/RS), a planilha colacionada ao feito não incluiu o encargo, tampouco houve previsão no quadro resumo da avença. 5.2. Desta feita, não havendo cobrança de taxa de abertura de crédito – TAC ou cumulação indevida de comissão de permanência com encargos moratórios, não há motivo para reforma do julgado.

6. O embargante figura como avalista do contrato entabulado. O aval em nada se confunde com a fiança. 6.1. Ao impugnar a legalidade da cláusula do contrato, a apelante utiliza dispositivos legais relativos à fiança, os quais não se aplicam no caso concreto.

7. Dos honorários de sucumbência – revisão de ofício. 7.1. Ainda que nenhuma das partes tenha questionado os honorários advocatícios arbitrados pela sentença, estes podem ser novamente apreciados por constituir matéria de ordem pública, notadamente quando necessário alinhar aos parâmetros legais, conforme hipótese dos autos. 7.2. Precedente do STJ: “A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.” (REsp 1847229/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 19/12/2019). 7.3 Precedente Turmário: “(...) É certo que a fixação dos honorários constitui matéria de ordem pública e, por isso, pode ser revista de ofício em sede de recurso. (...)” (07103908920188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 09/04/2019).

8. Dos honorários de sucumbência – fixação por equidade. 8.1. No caso, conforme se verifica da sentença recorrida, a aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC resultaria em montante excessivo que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. Isso porque, ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da condenação (R$ 654.229,23), a quantia resultante (R$ 65.422,92) se mostraria exorbitante. 8.2. Assim, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa (art. 85, §8o, do CPC). 8.3. Feitas essas considerações, e levando-se em conta as particularidades desta demanda, na qual o processo teve resolução em pouco mais de 7 (sete) meses, mostra-se proporcional e suficiente a fixação da verba honorária em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), na forma do art. 85, §2o e §8o, já computada a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.

9. Recurso improvido.